Tribunal: STF
Processo: HC 260533
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Condenação. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de William Edgar Siqueira Rita contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 1.022.194/MT (evento 5).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 anos e 03 meses e reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal (evento 7).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do verbete da Súmula 691/STF. Sustenta ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. Aduz que a aplicação da fração de 1/18 na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da atenuante da confissão espontânea, afronta a jurisprudência consolidada, que estabelece a fração de 1/6 como parâmetro. Alega que a imposição do regime fechado para cumprimento da pena é mais gravoso do que o determinado em lei. Requer, em medida liminar, a suspensão do início do cumprimento da pena até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena com a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente